Tribunal: TJSP
Processo: 2069192-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença não impugnado. RPV. Insurgência contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios. Incabível a fixação de honorários advocatícios. Observância do art. 85, § 7o, do NCPC. Dispositivo legal que, ao se referir a precatório, não está se referindo à forma de pagamento, se precatório ou RPV, mas sim especifica que referida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença não impugnado. RPV. Insurgência contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios. Incabível a fixação de honorários advocatícios. Observância do art. 85, § 7o, do NCPC. Dispositivo legal que, ao se referir a precatório, não está se referindo à forma de pagamento, se precatório ou RPV, mas sim especifica que referida forma de regulamentação de sucumbência se aplica aos cumprimentos de obrigação de pagar quantia certa. Decisão mantida. Recurso improvido.